Tribunal: STF
Processo: RHC 254654
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 790103/SC, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ANÁLISE DO MÉRITO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 157, § 2º-A, I, e art. 311, caput, ambos do CP, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003). A defesa alega que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não analisou adequadamente o pedido de revisão criminal, que questionava a validade do reconhecimento fotográfico do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se o Tribunal de origem deveria ter analisado o mérito do pleito de revisão criminal, apesar de já ter abordado o tema do reconhecimento fotográfico em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. No presente caso, não foi identificada qualquer violação evidente ao ordenamento jurídico. 4. O Tribunal de origem decidiu que as questões levantadas na revisão criminal já foram amplamente discutidas e decididas na apelação, não sendo a revisão criminal um instrumento para reapreciação de fatos e provas já analisados. O entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que vedam o uso da revisão criminal como segunda apelação, salvo quando presentes as hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que não se verificou no caso em análise. 5. Ademais, o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas em juízo, de acordo com a jurisprudência desta Corte, que admite o reconhecimento mesmo sem estrita observância do art. 226 do CPP, desde que reforçado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus não conhecido.”.(eDOC 67)



    O recorrente narra (eDOC 78) haver sido condenado definitivamente à pena de 13 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse de arma de fogo de uso restrito.



    Afirma que é manifestamente ilegal a decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do writ ao fundamento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal.



    No ponto, entende que “há manifesta ilegalidade no acórdão do TJSC que deixou de analisar o pleito de reconhecimento de nulidade em razão do reconhecimento fotográfico do Paciente, em desconformidade com o que preceitua o Código de Processo Penal (art. 621, I) porque a matéria já havia sido analisada no julgamento da apelação criminal, de modo que a revisão criminal não se prestaria à rediscussão de matérias já dirimidas em apelação criminal”. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para determinar que o STJ aprecie o mérito do HC 790.103/SC.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 103)



    É o relatório.



    Decido.



    Na origem, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina ajuizou revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de decisão que condenou o paciente à pena definitiva de 13 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 157, § 2°-A, I, e no art. 311, caput, ambos do Código Penal; e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003.



    Defende a impetrante que a condenação é eivada de ilegalidade, na medida em que o reconhecimento do réu se deu por meio de uma única fotografia, em desacordo com os arts. 226 a 228, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou improcedente a revisão criminal ao fundamento de que:



    “não será admitida a revisão criminal quando a questão já tiver sido devidamente debatida por esta Corte, sob pena de se criar um novo recurso de apelação, o que não era a intenção do legislador.



    [...]



    Ou seja, conforme apontado, o disposto no art. 226 do Código Penal não se trata de dispositivo impositivo, sendo possível que o reconhecimento do acusado ocorra de maneira distinta - como no caso em tela -, bastando a efetiva certeza, o que aconteceu, já que o revisando foi reconhecido tanto no inquérito como em juízo, conforme apontado. Tem-se, portanto, que a defesa nada mais faz do que querer rediscutir a matéria, sem, no entanto, trazer qualquer outro elemento novo, que já não tenha sido analisado pelo Judiciário.



    Vê-se, portanto, que se está claramente diante de mero intuito de rediscussão de matéria já decidida, em uma tentativa de criar nova apelação criminal, travestida agora de suposta revisão criminal, mas sem a incidência de qualquer uma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal”. (eDOC 39, p. 3)



    Impetrado habeas corpus contra essa decisão, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu o writ  pelo seguinte fundamento:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    No que tange a alegação da defesa, assim, acertadamente, entendeu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 1.898-1.899):



    [...]



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Por fim, alterar o qua dro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade”. (eDOC 67)



    De início, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não caber ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 8.6.2012; HC 125.024/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3.12.2014; HC 126.750/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 4.3.2015, e HC 110.186/SP, Primeira Turma, Relator originário Ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2014), o que ocorreu no caso.



    O Código de Processo Penal prevê os seguintes requisitos para o ajuizamento de revisão criminal:



    Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    O art. 226 do Código de Processo Penal, por sua vez, traz o seguinte procedimento para o reconhecimento de pessoas:



     Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:



    I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;



    Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;



    III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;



    IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.



    Considerando a probabilidade de que a condenação do paciente tenha se dado com fundamento em reconhecimento fotográfico que não observou o disposto no art. 226 do CPP, entendo que foram preenchidos os requisitos do art. 621 do CPP, de modo que o mérito da revisão criminal deve ser analisado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do HC 790.103/SC (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente